Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial de imóvel. A agravante alega vícios no edital, como ausência de informações sobre dívidas com credor hipotecário, descrição insuficiente de ônus e gravames e impossibilidade de alienação em razão de indisponibilidade decretada por outro juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a ausência de informações sobre dívidas hipotecárias no edital compromete a sua validade; e (ii) verificar se a indisponibilidade do imóvel decretado por outro juízo impede a sua alienação judicial.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade para impugnar a ausência de informações sobre dívidas hipotecárias no edital do leilão judicial cabe ao credor hipotecário, não à executada. Inteligência do art. 18 do CPC/2015.
4. A executada não comprovou ter sofrido prejuízo concreto decorrente da ausência de tais informações.
5. A indisponibilidade decretada por outro juízo não impede a alienação judicial, pois tal medida visa apenas obstar alienações voluntárias pelo devedor, não abrangendo atos expropriatórios em execução judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. A ausência de informações sobre dívidas hipotecárias no edital de leilão judicial não gera nulidade quando não causado prejuízo concreto e quando o credor hipotecário não faz parte no processo. 2. A indisponibilidade patrimonial decretada por outro juízo não impede a penhora e alienação judicial do imóvel em execução promovida por credor diverso.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 18; art. 886, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 126.949/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/04/2016, DJe 06/05/2016; TJDFT, Acórdão 1247685, 07032624720208070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05/06/2020; TJDFT, Acórdão 1379777, 0724573-60.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 14/10/2021.